Tribunal: TJSP
Processo: 9001323-52.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Posse de entorpecentes para o consumo – Recurso defensivo – Prescrição – Não ocorrência – O lapso prescricional a ser verificado é aquele previsto para as faltas graves, e não o prazo para o crime em abstrato – Precedente do C. STJ – Lapso de 3 anos não verificado – Atipicidade da conduta afastada – A despeito de o art. 28 da Lei de Drogas não

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Posse de entorpecentes para o consumo – Recurso defensivo – Prescrição – Não ocorrência – O lapso prescricional a ser verificado é aquele previsto para as faltas graves, e não o prazo para o crime em abstrato – Precedente do C. STJ – Lapso de 3 anos não verificado – Atipicidade da conduta afastada – A despeito de o art. 28 da Lei de Drogas não prever pena privativa de liberdade, continua a conduta a ser típica e antijurídica, o que configura falta grave – Inteligência do art. 52 da LEP – Materialidade atestada por exame químico-toxicológico – Perda de 1/3 dos dias remidos justificada – Interrupção do prazo para fins de progressão de regime correta, nos termos da Súmula 534 do C. STJ – Recurso desprovido.